Tribunal: TJDFT
Processo: 0705006-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. O protesto irregular, por atingir predicados da personalidade do consumidor, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
II. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
III. Recurso conhecido e desprovido.